Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL. MULTA. 200%. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO VIOLAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS.

1. Conquanto a multa tributária, por definição, não seja um tributo, mas sanção em virtude do descumprimento de obrigação tributária, o Supremo Tribunal Federal entende que a proibição de se utilizar tributo com efeito de confisco se estende às multas tributárias, inclusive às multas punitivas. Art. 150, IV, da Constituição Federal.

2. A aplicação do princípio do não confisco às multas não se dirige especificamente a evitar que a multa inviabilize a atividade econômica da empresa ou a subsistência digna do cidadão. O princípio do não confisco aplicado às multas dirige-se à realização de um juízo de proporcionalidade entre a multa e a infração cometida e entre a multa e o tributo devido.

3. A multa de 200% (duzentos por cento) do tributo devido em caso de sonegação fiscal, estipulada na Lei Distrital n. 1.254/1996 e no Decreto Distrital n. 18.955/1997, não ofende o princípio da vedação ao confisco. A referida multa tem finalidade punitiva e pedagógica e não é abusiva, pois proporcional à conduta praticada pelo contribuinte.

4. As unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, mas tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, em virtude de o direito financeiro ser matéria de competência concorrente e o índice adotado para os tributos federais servir de norma geral para estados-membros e Distrito Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

5. A Lei Complementar Distrital n. 435/2001 dispunha que sobre os tributos de competência do Distrito Federal deveria incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

6. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (feito n. 2016.00.2.031555-3, acórdão n. 1001884) declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2° da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 por ser incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

7. A decisão proferida em julgamento de Embargos de Declaração na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (feito n. 2016.00.2.031555-3, acórdão n. 1033179) a conferir efeitos ex nunc ao decidido no acórdão n. 1001884 foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no julgamento do Tema 1.062: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 Repercussão Geral. Julgado em 29/08/2019, DJe em 25/09/2019.

8. Remessa Necessária e apelação parcialmente providas.